Tribunal: TJDFT
Processo: 0730012-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE PLANO DE SAÚDE. CONTRATOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. MOTIVAÇÃO ILEGÍTIMA. TRATAMENTO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular por meio da qual foi deferido o requerimento de tutela antecipada deduzido pelo agravado, no processo de origem, mais precisamente para que sejam restabelecidas as obrigações decorrentes do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes
2. A resilição unilateral pelo próprio plano de saúde exige notificação prévia, nos termos das regras previstas no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998 e na Resolução Normativa ANS no 557/2022.
3. A justificativa apresentada pela operadora do plano de saúde para a pretensa inviabilidade de manutenção do plano de saúde de “prejuízo acumulado à operadora” não pode ser admitida para legitimar a imediata interrupção de tratamento de saúde. Nesse sentido é o tema no 1082 dos recursos repetitivos do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. A interrupção abrupta na prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde. Aliás, a interpretação em favor do paciente, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, também está em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa.
5. No caso em exame o contratante não se encontra inadimplente e não recebeu notificação prévia em prazo razoável. Além disso, os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem revelam que a extinção da relação jurídica negocial não foi antecedida pelo oferecimento de plano de saúde equivalente aos agravados. Por essa razão o paciente não pode ficar desguarnecido, ao menos momentaneamente, em relação à prestação do serviço de plano de saúde.
6. Recurso desprovido.